Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736510-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por G44 BRASIL S.A e OUTROS e, de outro lado, por MARIANA RIBEIRO DE ALMEIDA PRADO BARBOSA (recurso adesivo) contra a sentença (ID 37432837) da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento movida por esta em desfavor daquelas, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão unilateral do contrato formalizado entre as partes, por culpa dos requeridos; b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituir o valor investido pela requerente, acrescido de correção monetária e juros de mora; c) confirmar a tutela provisória inicialmente concedida (arresto). Despacho desta Relatoria (ID 37664411) concedeu à parte requerida/apelante principal o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil; ou, então, para recolher o devido preparo recursal, em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de deserção. De acordo com a aba expedientes do PJe, o sistema registrou ciência das rés sobre o ato em 09/08/2022 – 23:59:59, tendo transcorrido o prazo para cumprimento do comando aos 17/08/2022, sem qualquer manifestação da parte. O decurso do prazo foi igualmente certificado nos autos (ID 38353800). Retornaram, assim, os autos conclusos. É o relato. Decido. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja demonstração deve ser promovida no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, as requeridas (apelantes principais) deixaram de recolher o preparo recursal por postularem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sopesando que a concessão de tal benefício às pessoas jurídicas exige a efetiva comprovação da hipossuficiência, foi concedida oportunidade para as apelantes comprovarem a alegada situação de miserabilidade, exemplificando-se os documentos hábeis para tanto. Facultou-se, ainda, a promoção do recolhimento do preparo recursal – sob pena de deserção. Apesar da advertência indicada, as recorrentes se mantiveram inertes, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do apelo por elas interposto, ante a irregularidade formal apontada. Por decorrência, seguindo o recurso adesivo a mesma sorte do principal quanto à admissibilidade (art. 997, §2o, III), resta igualmente obstado o conhecimento da insurgência da parte autora. Logo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e art. 87, III e XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso principal. Por conseguinte, e com espeque no art. 997, §2o, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator